Tribunal: CARF
Processo: 12448.734364/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734364/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
XISRAEL ANTONIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. Assim a dedução é possível até o limite dos
alimentos definidos pelo juízo de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 21a Turma da
DRJ/RJO, que considerou, por maioria de votos, improcedente a impugnação, em decisão assim
ementada (fls.116/123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de
pensão alimentícia cujo efetivo pagamento seja comprovado.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, DESPESAS MÉDICAS, COM INSTRUÇÃO, DE DEPENDENTE, E
PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734364/2012-69
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734364/2012-69

Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 79/91,
acompanhado do Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls.72/78, , relativo aos anos-
calendário 2008, 2009 e 2010, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou deduções
indevidas com dependentes, de despesas médicas e com instrução, de pensão judicial e de
previdência privada. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de
R$31.174,38, tendo sido aplicada multa de ofício qualificada.
Cientificado da exigência fiscal em 5/11/2012 (fl.92), o contribuinte impugnou-a
em 3/12/2012 (fls. 102/113). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Do valor total de pensão judicial declarado para Adélia Farah de Sá de R$ 20.679,81 foi
considerado o valor de R$ 18.080,54, constante do comprovante de rendimentos da
fonte pagadora Rolls Royce Brasil Ltda, sendo glosada a diferença de R$ 2.599,27, que
pode ser comprovada através do recibo de depósito bancário efetuado na conta-corrente
de Adélia Farah de Sá, uma vez que na época não trabalhava mais na empresa Rolls
Royce Brasil Ltda.
O procedimento para pagamento da pensão estava previsto em sentença determinada
pelo MM Juiz de Direito da 3a. Vara de Família da Comarca de Nova Iguaçu, em
homologação de acordo judicial e, ao fazer o depósito bancário, cumpriu determinação
judicial.
O valor de R$ 2.599,27 de pensão judicial é o único ponto com o qual discorda do
lançamento.
A informação do pagamento de pensão judicial na Dirpf do Ano-calendário 2010 está
em conformidade com a legislação vigente à época.
Requer que seja reformado o crédito tributário, para que seja considerada, no ano de
2010, a dedução de pensão judicial de R$ 2.599,97.
Apresenta planilha de cálculo, fls. 107, na qual constam os valores apurados nos anos de
2008 e 2009, alterando para R$ 7.317,19 o valor do ano de 2010, calculando um débito
total de R$ 76.599,00, já incluídos a multa de 150% e os juros legais.
Requer, ainda, o benefício de redução nos termos do art. 6o. da Lei 8.218/91, com
redação dada pelo art. 28 da Lei 11.941,09.
Anexa à impugnação cópia do depósito bancário, fls. 106.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 3/9/2014 (fl. 128), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 2/10/2014 (fls. 131/134), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- o pagamento de R$2.599,27 a Adélia Farah de Sá faria parte de cumprimento de
acordo judicial.
- a decisão judicial não exigiria depósito identificado.
- o comprovante juntado serviria como prova do pagamento efetuado.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734364/2012-69

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A matéria em litígio limita-se à glosa da pensão judicial no valor de R$2.599,27,
no ano-calendário 2010, declarada pelo recorrente como tendo sido paga a Adélia Farah de Sá.
Na autuação, a autoridade fiscal acatou somente o valor de R$18.080,54, indicado no
comprovante de rendimentos de fl.32.
Na sua impugnação, o recorrente juntou o comprovante bancário de fl.106,
requerendo o cancelamento da glosa.
Na apreciação dessa prova, a decisão recorrida consigna:
Foi apresentado pelo Contribuinte o documento da Audiência de Instrução e Julgamento
na Ação de Exoneração de Alimentos/Execução de Alimentos, fls. 112, e o Ofício para
desconto em folha de pagamento, emitido pelo Juiz da 3a. Vara de Família da Comarca
de Nova Iguaçu, fls. 113.
Em análise aos respectivos documentos, conclui-se que existia previsão judicial para
pagamento de pensão alimentícia a Adélia Farah de Sá, nos seguintes termos:
- 10% dos rendimentos líquidos no período de dezembro de 2009 a junho de 2010.
- a partir de julho de 2010 desconto em folha de pagamento de 10 parcelas iguais de R$
2.599,27.
- na perda do vínculo empregatício, mediante recibo ou depósito feito até o dia 10.
Em que pese ser constatado existir previsão judicial para pagamento de pensão
alimentícia, foi apresentado o recibo de depósito em dinheiro, fls. 106, no qual não se
identifica o nome do depositante.
Sem identificação do depositante, não é possível concluirse que o dispêndio foi efetuado
pelo Contribuinte.
Dessa forma, mantém-se a glosa de pensão alimentícia apurada.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que sejam comprovados
com documentação hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR 99.
Do exame das provas reunidas nos autos, entendo que deve ser reformada a
decisão recorrida.
O Ofício encaminhado pelo Juízo de Família à fonte pagadora do recorrente
determinou o desconto em folha do montante mensal de R$2.599,27 a partir de julho de 2010
(fl.113). Por seu turno, na audiência de instrução e julgamento, ficou estabelecido que, no caso
de perda do vínculo de emprego, o montante seria quitado mediante recibo ou depósito até o dia
10 (fl.112).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734364/2012-69

A folha de pagamento juntada à fl.53 demonstra que houve fim do vínculo
empregatício em outubro de 2010.
A posse pelo recorrente de documento comprobatório de depósito em favor da
pensionista em valor idêntico ao determinado pelo Juízo, aliada a existência de previsão judicial
para pagamento via depósito em conta na hipótese de fim do vínculo empregatício, leva-me a
concluir que o recorrente faz jus a deduzir o valor correspondente a título de pensão judicial,
entendendo que foram atendidos os dois requisitos legais para tal, quais sejam, a previsão
judicial e o comprovante de pagamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital